Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-21.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801191-21.2021.8.14.0107

APELANTE: JOSE RIBAMAR PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. GRAFIA ERRADO DO NÚMERO DO CONTRATO. ERRO SANADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08011912120218140107

_____________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, inconformado com a decisão de ID 19274904.

Diz o Embargante que: Houve erro material no tocante ao número do contrato discutido nos autos processuais, e analisando de fato o acórdão e a inicial, verifica-se a divergência apontada pelo Embargante.

Requer a correção do evidente erro material.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08011912120218140107

_____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cabe razão ao Embargante, pois por um lapso, no Voto condutor o número do Contrato, foi grafado erroneamente.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. COMPETÊNCIA DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA EM QUE SE ACHA A INEXATIDÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 463 DO CPC.

1. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, ainda que a sentença haja transitado em julgado (art. 463, I, do CPC).

2. Competente para corrigir as inexatidões materiais é o prolator da sentença em que elas se encontram.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 439.863⁄RO, Rel. p⁄ o acórdão Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 15⁄3⁄20.

Assim, DOU PROVIMENTO aos Embargos opostos, tão somente para corrigir o erro material, sem efeito infringente, devendo constar no voto condutor que:

Declarar a inexistência da relação jurídica representada no contrato de nº789088258,

bem como quaisquer débitos dele decorrentes.

É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024